Tribunal: TJPA
Processo: 0805621-41.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805621-41.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: RECURSOS MINERAIS DO BRASIL S/A - RMB

IMPETRADO: SEMAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por Recursos Minerais do Brasil S/A – RMB contra ato omissivo do Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, consubstanciado na demora injustificada na análise dos processos administrativos de licenciamento ambiental nº 2022/0000036311 e 2022/0000036319, que tramitavam há mais de 18 meses sem decisão definitiva, apesar do cumprimento de todas as diligências requeridas e da existência de parecer jurídico favorável.

2.

O impetrante sustenta que a inércia da administração inviabiliza suas atividades, gerando prejuízos financeiros irreparáveis e afrontando os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

3.

Liminar parcialmente concedida para determinar a conclusão da análise administrativa no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária. Posteriormente, a administração informou a finalização dos processos e requereu a extinção do feito por perda do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada na análise de processos administrativos de licenciamento ambiental caracteriza violação de direito líquido e certo, justificando a intervenção do Poder Judiciário para garantir a razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo impõe à administração o dever de decidir no prazo adequado, sendo abusiva a inércia que impede o administrado de exercer seus direitos e planejar suas atividades econômicas.

6.

O cumprimento da obrigação pela administração pública apenas após determinação judicial não implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança, conforme entendimento consolidado do STJ e deste TJPA.

7.

Reconhecer a perda do objeto em casos assim incentivaria a postergação indefinida da atuação administrativa, contrariando o princípio da eficiência e comprometendo a previsibilidade e segurança jurídica dos administrados.

8.

A atuação do Poder Judiciário no controle da legalidade administrativa não configura indevida ingerência no mérito administrativo, mas garante a observância dos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança parcialmente concedida para confirmar a medida liminar e reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à conclusão da análise dos processos administrativos nº 2022/0000036311 e 2022/0000036319. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada na análise de processos administrativos de licenciamento ambiental caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo e ao princípio da eficiência.

2.

O cumprimento da obrigação administrativa apenas após determinação judicial não implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

3.

O controle judicial da legalidade administrativa não configura ingerência indevida no mérito administrativo quando visa garantir a tempestividade da atuação estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS nº 24.611/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2019, DJe 19.11.2019. TJPA, MS nº 0805575-91.2020.8.14.0000, rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, j. 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a liminar para conceder parcialmente a segurança, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

5ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 25/03 a 01/04/2025, presidida pela Excelentíssima Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Recursos Minerais do Brasil S/A – RMB em face de ato do Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, José Mauro de Lima O’de Almeida.

O impetrante relata que protocolou junto à SEMAS pedidos de licenciamento ambiental nos processos administrativos nº 2022/0000036311 e 2022/0000036319, os quais se encontram pendentes de análise após 18 meses de tramitação com a apresentação de todo os documentos necessários, cumprimento de todas as diligências requeridas e a emissão de parecer jurídico favorável à concessão das licenças.

Alega que tal omissão representa violação a direito líquido e certo, ensejando a impetração do presente
writ
.

Sustenta que a inércia administrativa inviabiliza suas atividades, gerando risco iminente à continuidade do empreendimento minerário e prejuízos financeiros irreparáveis. Defende que a demora injustificada fere os princípios da eficiência e razoável duração do processo, consagrados na Constituição Federal.

Concedi parcialmente a liminar para determinar que a SEMAS dê prosseguimento e conclua a análise dos processos administrativos nº 2022/0000036311 e 2022/0000036319 no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de 5.000 (cinco mil reais), limitada a 100.000 (cem mil reais).

A autoridade coatora prestou informações. O Estado do Pará, ao aderir a tais informações, argumentou a inexistência de direito líquido e certo, sob o fundamento de que a impetrante e o grupo econômico ao qual pertence estariam promovendo fracionamento de áreas para pesquisa mineral com lavra experimental, prática que, na realidade, configuraria atividade de lavra, resultando na suspensão dos procedimentos administrativos.

A SEMAS sustentou que tal prática contraria a legislação ambiental vigente e que a interferência do Poder Judiciário na razoabilidade dos critérios administrativos violaria o princípio da separação dos poderes, destacando ainda que o ato impugnado foi devidamente fundamentado, razão pela qual requereu a denegação da segurança.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem, destacando que a demora na análise dos pedidos administrativos afronta os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, justificando a intervenção do Judiciário.

O Estado do Pará interpôs agravo interno requerendo a suspensão da decisão liminar.

Posteriormente, o Estado do Pará peticionou informando que a SEMAS concluiu a análise dos processos administrativos objeto do presente mandado de segurança

e, com isso, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, sob o argumento de esgotamento do objeto da demanda.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Julgarei o mérito da presente ação mandamental, restando prejudicado o agravo interno.

O aperfeiçoamento da instrução apenas confirmou o entendimento que inicialmente manifestei quando da análise do pedido liminar.

O direito líquido e certo do impetrante em ver seu pleito apreciado dentro dos prazos legais restou caracterizado, visto que o ato coator omissivo consubstanciado no longo período de tramitação do processo administrativo sem a efetiva apreciação de seu pedido foi demonstrado pela documentação acostada aos autos, em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo e ao princípio da eficiência.

Conforme afirmei, o delongado período de paralisação processual vinha impactando na atividade econômica da empresa impetrante que aguardava uma resposta do órgão ambiental a seus requerimentos de licenciamento, a qual só foi apresentada após a impetração do presente
writ
.

A SEMAS, somente após o deferimento da liminar, informou ter concluído a análise dos processos administrativos e requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, sob o argumento de perda superveniente do objeto.

Não há, contudo, que se falar em perda de objeto quando o cumprimento da obrigação pela autoridade coatora se dá apenas após a determinação judicial em sede liminar. O STJ e este TJPA já definiram que o mandado de segurança não se torna inútil quando a administração adota a providência apenas por força de ordem judicial, uma vez que tal circunstância confirma a necessidade e adequação da medida imposta pelo Judiciário.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA.

1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no MS n. 24.611/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 19/11/2019)

***

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCESSÃO DE LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO INDIVIDUALIZADA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. O CUMPRIMENTO DA MEDIDA NÃO IMPLICA NA PERDA DO OBJETO DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 485 DO STF. CABIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática contra qual o agravante se insurge deferiu parcialmente a liminar requerida, determinando que o recurso administrativo interposto pelo impetrante fosse corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso Público.

2. O agravante aduz que com o cumprimento da liminar os pedidos formulados foram atendidos, defendendo a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito por perda de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

3. Tal pleito não merece prosperar, já que é uníssono o entendimento do STJ de que o cumprimento da liminar, ainda que de natureza satisfativa, não implica na perda do objeto do Mandado de Segurança.

4. A determinação de correção individualizada do recurso administrativo interposto pelo agravado não implica em violação à tese fixada pelo STF no Tema 485 de Repercussão Geral, uma vez que remanesce integralmente preservada a competência da banca examinadora quanto à definição dos erros e acertos do candidato na elaboração de sua prova discursiva.

5. Por fim, importa destacar que a jurisprudência do Pretório Excelso é pacífica quanto ao cabimento de antecipação de tutela em face da Fazenda Pública.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0805575-91.2020.8.14.0000 – Relator Des. José Maria Teixeira do Rosario, Tribunal Pleno, Julgado em 28/04/2021)

Além disso, reconhecer a perda do objeto em tais hipóteses incentivaria a administração pública a postergar indefinidamente o cumprimento de suas atribuições, aguardando eventual intervenção do Poder Judiciário para, então, promover o saneamento da omissão. Essa conduta é incompatível com o princípio da eficiência administrativa e contraria o direito constitucional à razoável duração do processo administrativo, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Além disso, diferente do alegado pelo órgão estadual, a atuação do Poder Judiciário, em casos como este, não implica indevida ingerência no mérito administrativo, mas sim controle de legalidade, assegurando que os atos da administração sejam praticados em tempo razoável e em conformidade com a legislação.

A ausência de decisão dentro de um prazo razoável caracteriza omissão, pois impede que o administrado exerça seus direitos e planeje sua atividade econômica de forma previsível e segura. O dever de decidir no prazo adequado decorre não apenas do princípio da eficiência, mas também do devido processo legal administrativo, que impõe à administração o dever de responder às solicitações dentro de prazos compatíveis com a complexidade da demanda.

Dessa forma, a inércia administrativa, por si só, caracteriza violação de direito líquido e certo, o que justifica a concessão da ordem, ainda que parcialmente.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
confirmo a medida liminar inicialmente deferida e concedo parcialmente a segurança no sentido de reconhecer o direito líquido e certo de conclusão da análise dos processos administrativos
nº 2022/0000036311 e 2022/0000036319 pela SEMAS.
Prejudicado o agravo interno.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2025